Tribunal: TJSP
Processo: 0033828-65.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo em Execução – Agravo em Execução – Decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do agravante, em relação a pena de multa, independentemente do seu pagamento – Recurso buscando a sua reforma - Impossibilidade – Extinção da punibilidade que se dá somente após o cumprimento da pena privativa de liberdade (ou da pena alternativa) e também da pena de multa – O art. 51, do

Ementa:
Agravo em Execução – Agravo em Execução – Decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do agravante, em relação a pena de multa, independentemente do seu pagamento – Recurso buscando a sua reforma - Impossibilidade – Extinção da punibilidade que se dá somente após o cumprimento da pena privativa de liberdade (ou da pena alternativa) e também da pena de multa – O art. 51, do Código Penal, estabelece expressamente que a multa será executada perante o MM. Juízo das Execuções Criminais.
Entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso que é exatamente no sentido de que a redação do artigo 51 do Código Penal, teve o escopo de tão somente afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, no entanto, retirar a natureza penal que lhe é inerente, por força do artigo 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal.
Plenário do Supremo Tribunal Federal, contrariando a Súmula 522 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento da ADI no 3.150 e da 12a Questão de ordem da Ação Penal no 470, no dia 13 de dezembro de 2018, por maioria de votos, firmou que, em razão da natureza penal da multa, a sua cobrança passa a ser realizada preferencialmente pelo Ministério Público, com legitimação subsidiária da Fazenda Pública, na hipótese de inércia do Parquet - Informativo no 927 do STF – Precedentes desde Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.